Tribunal: STF
Processo: RE 1460363
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 71), em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região assim ementado (eDoc 48):



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO A QUINTOS. RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. PRESCRIÇÃO. Tratando-se de dívida passiva da União, o prazo prescricional é o descrito no Decreto nº 20.910/03, norma especial aplicada à hipótese, não havendo falar em prescrição bienal, com fulcro no art. 206, § 2º, do CC. . O reconhecimento administrativo do pedido (processo 2004.16.4940 do CJF) e o pagamento somente parcial da dívida impedem a consumação da prescrição (art. 4º do Decreto nº 20.910/32). O Superior Tribunal de Justiça, julgando recurso especial repetitivo, firmou orientação no sentido de que 'a Medida Provisória n.º 2.225-45/2001, com a revogação dos artigos 3º e 10 da Lei n.º 8.911/94, autorizou a incorporação da gratificação relativa ao exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, transformando tais parcelas, desde logo, em VPNI - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada.



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para fins exclusivos de prequestionamento (eDoc 64).



    Em suas razoes recursais, o recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV e 37, X, c/c art. 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão dos embargos de declaração restou omisso quanto à incidência do art. 9º. do Decreto nº 20.910/32 no tocante à prescrição de fundo de direito, deixando de atender à pretensão da União de prequestionamento.



    Requer "o provimento ao presente recurso, a fim de que, decretada a nulidade do acórdão proferido por ocasião da interposição do recurso de Embargos de Declaração, retornem os autos ao E. Tribunal “a quo”, para que sejam enfrentados de forma efetiva os dispositivos contrariados a título de prequestionamento, bem como sanadas a omissão e contradição suscitadas."



    Assevera que "em que pese a fundamentação exposta na v. decisão, deixou-se de considerar a imperativa incidência do art. 1º e/ou do art. 9º. do Decreto n° 20.910/32." Destaca, ainda, "que omisso o acórdão quanto ao exame das normas invocadas, deixando de atender à pretensão da União de prequestionamento."



    No mérito, defende ser improcedente o pedido de incorporação e pagamento de “quintos” e “décimos” reconhecidos administrativamente, na medida em que não há falar em direito adquirido dos servidores públicos a regime jurídico de remuneração.



    Ressalta que "[H]á reserva legal absoluta, a vedar a estipulação de estipêndios de servidores públicos por outra via que não a lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, exatamente na linha preconizada pela mencionada Súmula nº 339 desse Supremo Tribunal Federal."



    Anoto que, inicialmente, a Vice-Presidência da Corte de origem determinou o sobrestamento dos autos, forte no reconhecimento da repercussão geral da matéria no RE 638.115.  



    Diante do julgamento do RE 638.115, Relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 395/RG), a Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para os fins a que alude o art. 1.030, II, do CPC. Entretanto, a 12ª Turma daquele Regional refutou o juízo de retratação, assentando as seguintes conclusões (eDoc 108):



    ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. QUINTOS. TEMA 395 DO STF. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. 1. Inaplicabilidade ao caso do Tema STF 395 (Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal), por se tratar apenas de condenação ao pagamento de valores reconhecidos como devidos administrativamente, ainda pendentes de pagamento. Precedentes deste Tribunal. 2. Manutenção dos julgamentos anteriores, em juízo de retratação.



    Sucessivamente, o ora recorrente apresentou complementação ao recurso extraordinário ratificando os argumentos anteriormente apresentados (eDoc 131).  



    Assim, como o órgão julgador manteve o seu entendimento, o apelo extremo foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal.  



    É o relatório. Decido.



    Correto o acórdão recorrido.  



    A invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes):  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Quanto à preliminar de prescrição e à questão de nulidade do acórdão proferido em embargos de declaração, são matérias que demandam a análise de legislação infraconstitucional pertinente (art. 206, § 3º, do Código Civil e Decreto 20.910/32), o que faz incidir, na espécie, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária, o enunciado n. 280 da Súmula/STF.



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    De início, afasto a aplicação da prescrição bienal, eis que não se trata de verba alimentar do direito de Direito de Família, à qual se dirige a aplicação da regra prevista no artigo 206, § 2º, do Código Civil. 



    O órgão ao qual o servidor está vinculado já efetuou o pagamento parcial dos valores em atraso, de forma que a demora no pagamento total da dívida não pode vir em prejuízo do autor, nos termos do que dispõe o art. 4º do Decreto nº 20.910/32:



    Nesse mesmo sentido cito o seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 



    (...)



    2. O acórdão recorrido afastou a ocorrência de prescrição no caso concreto, neste ponto, a análise da pretensão recursal está situada no contexto infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    (...)



    (ARE 1332253 AgR, Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 04-10-2021)



    Ressalto, ademais, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115, Relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 395/RG), firmou orientação no sentido da impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. A ementa do acordão, publicada no DJede 3.8.2015, foi assim redigida:



    Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.



    No entanto, nos embargos de declaração, os efeitos da decisão foram modulados para que aqueles que continuavam recebendo a incorporação até a data de julgamento dos aclaratórios (18.12.2019), em razão de decisão administrativa, tivessem o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Cito trechos elucidativos da ementa (DJe de 08.5.2020 – meus grifos):  



    […] 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento.



    […] 



    10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    No presente caso, a discussão se resume a pleito de cobrança de quintos não pagos na época própria, os quais foram incorporados por decisões administrativas em data anterior ao julgamento da modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema n. 395/RG, o que demonstra a conformidade do pronunciamento do tribunal regional com esse precedente vinculativo.



    Referido entendimento tem sido observado em sucessivos julgamentos no âmbito do Supremo: ARE 852.585, ministro Gilmar Mendes; RE 1.390.060, ministra Cármen Lúcia; RE 1.387.489, ministro Dias Toffoli; RE 1.387.542/RS, ministra Rosa Weber, RE 1.418.748, de minha Relatoria; entre outros:  



    [...] 2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 



    3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.331.515 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJede 07/03/2022 – meus grifos)  



    [...] 3. Embora o Supremo tenha decidido, em sede de repercussão geral, pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e o início da vigência da Medida Provisória n. 2.225-48/2001 (RE 638.115, Tema n. 395/RG), posteriormente reconheceu como indevida a cessação imediata do pagamento da parcela fundado em decisão administrativa ou judicial transitada em julgado (RE 638.115 ED-ED, DJede 8 de maio de 2020).



    4. Tratando-se de verba recebida por força de decisão administrativa, observa-se a modulação dos efeitos da decisão proferida no precedente, mantendo-se o pagamento até a absorção integral da verba por reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    5. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.386.341 AgR, ministro Nunes Marques; Dje de 07/03/2023) 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente